Tribunal: TJSP
Processo: 1013676-21.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013676-21.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante ROOSEVELT BRIGATTI, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013676-21.2020.8.26.0576 -Voto no 26630
2
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 1013676-21.2020.8.26.0576
APELANTE: ROOSEVELT BRIGATTI
APELADOS: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
JUIZ PROLATOR: TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
VOTO No 26630
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO
Servidor estadual – Agente de Segurança Penitenciária –
Incapacidade total e permanente – Não demonstração –
Aposentadoria por invalidez – Impossibilidade:
– Sentença que deu a solução acertada merece prevalecer
por seus próprios fundamentos.
RELATÓRIO
Sentença de improcedência, custas e honorários pelo autor, fixados em 10%
do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
Apela o autor (fls. 134/147), alegando, preliminarmente, nulidade da sentença
por cerceamento de defesa. Ao contrário do afirmado na sentença, houve sim
requerimento de prova na inicial, reiterado na réplica e na manifestação anterior ao
saneamento. O julgamento antecipado da lide foi requerido, pois, para o autor, as
provas até então produzidas nos autos já eram suficientes para a busca de uma
realidade fática real pelo juízo. Mas se o juízo tinha dúvidas, deveria ter determinado
a produção de provas de ofício (art. 370 do NCPC). Conforme aduzido na réplica, as
rés foram citadas em 30.3.2020 (fls. 40/43), mas somente juntaram a contestação em
15.6.2020 (fls. 49/56), de modo que intempestiva a manifestação. Nada disse a
sentença respeito. A decisão apelada implica desrespeito à paridade de armas. Juntou
farta documentação que prova o câncer e a cirurgia. Terá de conviver com uma bolsa
de colostomia pelo resto de sua vida, laborando em ambiente insalubre.
Houve contrarrazões (fls. 152/155).
FUNDAMENTOS
Fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013676-21.2020.8.26.0576 -Voto no 26630
3
“É o relatório.
Fundamento e Decido.
Como a parte autora expressamente requereu o julgamento antecipado e a ré não se
manifestou, conheço diretamente do pedido.
Conforme o documento de fls. 58, ‘Segundo os dados em seu prontuário, consta que
o autor passou por Avaliação de Aposentadoria por Invalidez na data de
29/10/2019, através da GPM N° 16324, tendo como decisão contrária a
Aposentadoria por Invalidez conforme publicado em DOE de 06/11/2019, nos
seguintes termos, ‘...Contrário à Aposentadoria por Invalidez. Capacidade
laborativa parcial e temporariamente prejudicada, sendo indicado estudo de
readaptação funcional e em caso de nova licença médica deverá proceder com
protocolização da GPM e agendamento pericial até a conclusão do processo’.
Assim, administrativamente admite-se que o autor tem capacidade laborativa parcial
e que poderia ser readaptado e que seria necessária nova perícia.
Nestes autos, o autor não requereu produção de prova pericial e os documentos
juntados aos autos indicam que o autor é paciente do Hospital de Câncer de
Barretos desde 15/10/18 (fls. 25) , fez quimioterapia e radioterapia e então
submetido à amputação abdomino-perineal do reto com colostomia definitiva em
abril de 2019 e acompanhamento ambulatorial por tempo indeterminado,
mencionando o laudo de fls. 28, datado de 23 de agosto de 2019 que estava em
quimioterapia no período de três meses.
Nenhum dos documentos médicos juntados pelo autor revelam, nesse momento, que
ele teria incapacidade permanente para o trabalho e ainda se está muito distante do
prazo máximo de concessão de licenças para tratamento de saúde previsto no art.
191, caput da Lei Estadual no 10.261/68. Tampouco há provas de que o autor não
poderia ser readaptado.
Assim, como o autor não pretendeu produção de prova pericial e os documentos
juntados aos autos indicam que não é ainda pertinente a sua aposentadoria, quer
pela ausência de decurso do prazo de quatro anos acima descrito, quer pela não
comprovação de que sua incapacidade não é somente parcial, como indicada na
perícia administrativa e que não poderia ser readaptado para alguma função, a
improcedência dos pedidos é medida de rigor, porquanto a Administração Pública
deve ter a possibilidade de avaliar eventual retorno do autor, em função ou
atividade readaptada.
A propósito do tema, assim já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: (...)”.
Irretocável a sentença.
Inegável o câncer maligno que acometeu o autor e a subsequente cirurgia.
Todavia, não é esse o objeto da demanda. O cerne da questão é a
possibilidade ou não de que seja readaptado, pois, embora gravíssimas a doença que
o acometeu e as consequências da cirurgia a que submetido em razão dessa doença,
tais fatos, por si sós, não demonstram que estaria impossibilitado de realizar qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013676-21.2020.8.26.0576 -Voto no 26630
4
outra função, requisito indispensável para a aposentadoria por invalidez.
Não se sabe ao certo nem sequer quais as limitações que o quadro clínico do
autor lhe provoca. Daí que era imprescindível a realização de prova pericial
justamente para aferir esse quadro.
Entretanto, intimado a produzir provas (fls. 112/113), requereu o julgamento
antecipado da lide (fls. 119/122):
“Destarte, da parte Autora desta lide, toda a argumentação fática e de direito sobre
a demanda judicial já foi trazida à baila destes autos na Exordial, conjunto
probatório robusto juntado aos autos, e em Réplica contra a Contestação.
Toda argumentação trazida aos autos pela parte Autora já está realizada nas peças
processuais citadas bem acima, de forma objetiva, sucinta o máximo possível,
possuem enorme relevância, e estão fundamentadas no conjunto probatório dos
autos.
Assim, REITERA o Autor A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DESTA AÇÃO EM SEU
FAVOR, reiterando também tudo que argumentou, comprovou com as provas
juntadas aos autos, e fundamentou no decorrer desta lide, e todos os pedidos
realizados na Exordial e Réplica.
(...)
Findando, RESPEITOSAMENTE, Requer o Autor, diante não haver mais
necessidade de produção de provas nesta demanda judicial, com fundamentação no
artigo 355 do Código de Processo Civil que dispõe: “(...) O juiz julgará
antecipadamente o pedido, proferindo sentença, com resolução do mérito, quando (i)
não ouve a necessidade de outras provas, (...); o Julgamento Antecipado de Mérito
desta ação”. (realce nosso)
Em verdade, foi além do mero pedido de julgamento antecipado – o que por
si só já tornaria insubsistente a apelação – e aduziu “não haver mais necessidade de
produção de provas nesta demanda judicial”.
Logo, sem qualquer sentido o argumento de que deveria o magistrado ter
determinado, de ofício, a instrução.
Em primeiro lugar, nada indica que estava o julgador em dúvida, como sugere
o apelante. Pelo contrário: escorou-se na presunção de legitimidade e veracidade do
ato administrativo pela possibilidade de readaptação, não desconstituída pelo
recorrente.
Em segundo lugar, a prerrogativa do magistrado em produzir provas existe
para sanar eventual dúvida do julgador, não para substituir a atuação das partes, sob
pena de violação à imparcialidade. Do contrário, nem sequer seria necessário às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013676-21.2020.8.26.0576 -Voto no 26630
5
partes produzirem provas, bastando encarregar o magistrado dessa função. No
mesmo sentido, o art. 373 do NCPC, que trata do ônus da prova, seria letra morta.
Em terceiro lugar, considerando-se que a própria parte requereu o julgamento
antecipado da lide, admitir a dilação probatória de ofício pelo juiz poderia implicar
violação ao princípio dispositivo do processo.
E em quarto lugar, adotado o entendimento do apelante de que o
requerimento pela produção de provas veiculado na inicial e na réplica compunha o
próprio pedido (e não simples requerimento), acolher a pretensão recursal ensejaria
inegável julgamento extra petita, na medida em que o próprio apelante, reitere-se,
asseverou não haver mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento
antecipado da lide.
Dessa maneira, age o autor de forma claramente contraditória, insurgindo-se
contra o que ele próprio pretendeu, o que beira a má-fé.
Ato contínuo, não é intempestiva a contestação.
Citadas as rés eletronicamente em 30.3.2020 (fls. 40/43), apresentaram
contestação em 15.6.2020 (fls. 49/56). Acontece que o Provimento CSM no 2545/20
deste TJSP suspendeu os prazos processuais em geral a partir de 16.3.2020, inclusive
(art. 1o), suspensão esta que perdurou, quanto aos processos eletrônicos, até
4.5.2020. Inclusive, a Certidão do Cartório expressamente indicou que “Considera-se
o início do ato em 04/05/2020” (fl. 47).
Assim, citadas as rés em 4.5.2020 e, considerando-se as antecipações de
feriado para os dias 20, 21 e 25 de maio, observado o prazo de 30 dias úteis.
Mas ainda que assim não fosse, irrelevante a ausência de resposta, seja
porque não há a produção do efeito material da revelia contra Fazenda (presunção de
veracidade das alegações do autor), seja porque o ato administrativo goza de
presunção de veracidade, não desconstituída na hipótese, conforme frisado.
Não bastasse, a sentença não se baseou na contestação, mas na ausência de
prova do direito alegado pelo autor. A mera referência a documento juntado na
contestação (fl. 58) foi mero reforço argumentativo.
E nesse documento constou que a capacidade laborativa do autor era parcial,
estando temporariamente prejudicada, o que ensejava a realização de estudo de
readaptação funcional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013676-21.2020.8.26.0576 -Voto no 26630
6
Ainda, é justamente a pretensão recursal do autor que viola a paridade de
armas, uma vez que, segundo explanado, a prerrogativa judicial quanto à prova não
pode configurar substituição da atuação da parte.
Por fim, em nova conduta que beira a má-fé, o autor busca induzir este juízo
em erro ao aduzir que, em virtude da sua necessidade de utilizar bolsa de colostomia,
não terá como desempenhar as atribuições de Agente Penitenciário, pois a própria
Fazenda admitiu a necessidade de readaptação. Por sinal, lembre-se que o pedido não
foi de readaptação, mas de aposentadoria por incapacidade, ou seja, a Administração
não se opõe à readaptação, mas à referida aposentadoria, concebendo, até mesmo, a
possibilidade de teletrabalho (contrarrazões – fl. 154):
“No caso, o requerente pode ter o quadro de saúde melhorado e/ou ser readaptado,
inclusive para prestar serviços à distância – em teletrabalho”.
Nesse contexto, nada a reformar.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, majorados os
honorários para 15% do valor atualizado da causa, observada a justiça gratuita.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA